Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011249-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), SONIA VANICE GONCALVES MARQUES - CPF: 362.791.451-15 (AGRAVANTE), ADEMILSON ALBERTON - CPF: 814.058.471-15 (AGRAVADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DA FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As questões já analisadas por decisão transitada em julgado revelam-se imutáveis, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada.

2. Pelo efeito negativo da coisa julgada impede-se a rediscussão e o rejulgamento da questão relativa ao excesso de penhora.

3. “
Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1039028/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017).

4. “A impenhorabilidade de bem de família pode ser arguida em qualquer tempo ou fase do processo, desde que não tenha havido pronunciamento judicial anterior. Precedentes.” (AgRg no REsp 1373654/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

5. Os autos demonstram a existência de sentença anterior transitada em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. art. 507 do novo CPC.

6. Decisão mantida.

7. Liminar concedida nesta instância revogada.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Sonia Vanice Gonçalves Marques
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos ação de execução de título extrajudicial no 0000734-16.2001.8.11.0007, que determinou a concessão da adjudicação do imóvel da agravante.

A parte Agravante contextualiza o recurso informando que “contraiu uma dívida para com o Agravado no importe de R$7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais) no ano de 2001, e o mesmo ingressou com Ação De Execução De Título Extrajudicial em face da mesma e de seu familiar Sr. Mauricio Ferreira Coelho, que inclusive no decorrer da tramitação comprovou ter o direito ao usufruto do referido imóvel. Ocorre que, ele veio a falecer conforme se comprova nos referidos autos. Entretanto, observe Vossa Excelência que as partes enfrentaram diversas dificuldades no decorrer da presente ação, como por exemplo, a situação de impedimento do magistrado, conforme constam nos autos.” (Id. 168598192, pág. 4)

Alega em síntese que o imóvel penhorado é o único que possui, sendo o imóvel de sua residência, portanto, se trata de bem de família e dessa forma não pode ser penhorado.

Afirma que o outro bem que consta de certidão expedida pelo cartório se trata de um imóvel que a agravante vendeu, mas que o comprador não procedeu com o devido registro.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar “
a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a penhora e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel.” (Id. 168598192, pág. 19)

A Liminar foi deferida (Id. 169303667).

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Sustenta que nos autos 0000734-16.2001.8.11.0007 indicou o bem imóvel para penhora, pedido que foi deferido. Esclarece que nesses autos, os ora agravante, apresentaram embargos à execução argumentando que o bem se tratava de um bem de família, todavia os embargos foram julgados improcedentes e a sentença já transitou em julgado, portanto, operou-se a coisa julgada (Id. 170859655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que determinou a adjudicação do imóvel está correta ou não.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso porque, após detida análise dos autos verifico que a questão suscitada pelos agravantes já está acobertada pela coisa julgada.

Verifico nos autos de origem deste recurso de agravo de instrumento que em 10-04-2008 foi proferida sentença que rejeitou os embargos à execução no 1087/2004 ajuizados pelos agravantes.

A sentença em questão afastou o argumento de que o imóvel que é objeto deste recurso é bem de família. Confira-se:

“[...] Na hipótese em exame a pretensão dos embargantes, nos termos formulados na petição inicial, não prospera.

Primeiro porque, em que pese ter sido oportunizado aos embargantes a produção de prova de suas alegações na audiência de instrução e julgamento, os mesmos não compareceram ao ato processual e, por conseguinte, não produziram prova de ser o imóvel penhorado o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente [...]” (Id. 41138706, pág. 116 dos autos de origem)

A sentença transitou em julgado no dia 17-06-2008 conforme certidão (Id. 41138706, pág. 120 dos autos de origem).

No caso vertente depreende-se que a questão de o imóvel ser ou não bem de família já foi objeto de análise pelo Juízo de origem na sentença que rejeitou os embargos e afastou a tese de que se trata de bem de família. Assim, não tendo o recorrente interposto o recurso cabível para combater a decisão, resta operada a preclusão consumativa.

Portanto, a discussão acerca de ser o imóvel, objeto deste recurso, bem de família já está resolvida e encontra-se preclusa.

Destaco que
h
á, na espécie, trânsito em julgado formal e material
da sentença que rejeitou os embargos à execução
, o
que impede a rediscussão da matéria, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Assim estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. (Destaquei)

Os autos demonstram a existência de sentença anterior transitada em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. art. 507 do novo CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM SONEGADO. FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. DIREITO À PARTILHA. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA. OPERADA A COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE PARTILHA. ÚNICA CONTROVÉRSIA. 1.
As questões já analisadas por decisão transitada em julgado revelam-se imutáveis, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada.
[..] (Acórdão n.1118702, 07048384620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018.) (destaquei)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em relação aos bens de família:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA No 283/STF. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. ABUSO DE DIREITO. PROTEÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula no 283/STF. 3.
A impenhorabilidade de bem de família pode ser arguida em qualquer tempo ou fase do processo,
desde que não tenha havido pronunciamento judicial anterior
. Precedentes.
4. A proteção prevista na Lei no 8.009/1990 não pode ser utilizada com abuso de direito ou com atos manifestamente fraudulentos. 5. O acolhimento da pretensão recursal quanto à inexistência de abuso de direito encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1373654/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do novo CPC). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1039028/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017). (Destaquei)

Assim, a decisão agrava deve ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023